Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. GRADUAÇÃO. INVALIDADE DE DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que proveu em parte o Recurso Inominado interposto pela parte requerida, a fim de afastar a obrigação de restituição das mensalidades pagas (dano material) e a condenação por dano moral.
2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não houve análise da boa-fé objetiva e da confiança legítima da consumidora e que a inexistência de restituição proporcional afronta o Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que o acórdão diverge da jurisprudência consolidada sobre responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços educacionais em razão do cancelamento injustificado de matrícula, ressaltando a Súmula 595 do STJ. Por fim, requer a reforma do acórdão, mantendo-se a sentença anteriormente proferida. Postula, ainda, o prequestionamento da matéria. Ofertadas as contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão e contradição que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelo embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 6 a 11 do acórdão.
6. Por oportuno, a Súmula 595 do STJ (“As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo MEC, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação”) e os precedentes citados nos embargos tratam de situações diversas, de modo que há efetivo distinguishing no caso concreto que apura a responsabilidade pela apresentação de diploma de ensino médio inválido.
7. Ademais, considerando que a obrigação contratual foi efetivamente cumprida por determinado período, não se mostra juridicamente razoável a restituição do valor pago. Tal medida implicaria em benefício indevido à embargante, configurando enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e das jurisprudências que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
9. Por fim, o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 595.